Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-17.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015853-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (RECORRENTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0004-11 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (RECORRIDO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0004-11 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº
1015853-17.2021.8.11.0001
– Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA.

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A.

RECORRIDOS: LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA.

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A.

DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou as requeridas solidariamente à remarcação das passagens aéreas para a data 28/12/2022 à 07/12/2022, em virtude do cancelamento do voo, sem aviso prévio.

Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da recorrente
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita.

1.2.
Ausência de prova do alegado dano moral.

1.3.
Da ausência de solidariedade.

2.

Das razões recursais da recorrente LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA.

2.
1.
Da prova dos alegados danos morais.

2.2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.3.
Da remarcação das passagens aéreas.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita
.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu em razão necessidade de readequação da malha aérea, fato que exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, diante da inexistência de comprovação nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não evidenciadas nos autos.

1.2.

Ausência de prova do alegado dano material e moral
.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, do cancelamento do voo, sem notícia de remarcação e/ou reembolso dos valores na esfera administrativa.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

1.3.

Da ausência de solidariedade entre as empresas reclamadas.

Com relação à tese arguida pela recorrente, acerca da ausência de solidariedade das empresas reclamadas, tendo em vista a devolução dos valores para a recorrida DECOLAR. COM LTDA. e não ao consumidor, entendo que o pleito, deve ser rejeitado, pois o
art. 7º, § único, do Código de Defesa do Consumidor
, prevê que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação de serviço.

2.

Das razões recursais da parte recorrente LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA.

2.1.

Da prova dos alegados danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já pontuei no tópico 1.1. pelo reconhecimento da responsabilidade civil das empresas reclamadas.

2.2.
Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal,
R$ 3.000,00 (três
mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, que para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

2.3.

Da remarcação.

Em relação ao pedido da nova data de remarcação das passagens aéreas, entendo que tal pedido destoa dos pedidos iniciais contidos na exordial da parte recorrente, pois, “
ab initio
”, buscou-se a remarcação para a data de
28/12/2021 à 05/01/2022
, tendo sido julgado procedente o referido pleito, conforme r. sentença do juízo de origem.

Contudo, em sede recursal, houve novo pedido, com nova data para usufruto das passagens, motivo pelo qual, entendo que tal pedido não merece acolhimento, em razão da vedação legal, contido no art. 141 do Código de Processo Civil.

Assim é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - RESTABELECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE. Aferido pela perícia médica judicial que a parte não se encontra incapacitada para o trabalho, não há que se impor o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente.
juiz está adstrito à causa de pedir e ao pedido formulado na petição inicial, sob pena de nulidade por violação ao princípio da congruência, conforme disposição constante do art. 141, CPC.

(TJ-MG - AC: 10000220049951001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso da
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar as empresas recorridas a indenizar a consumidora a título de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se ao mais a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022